Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Ofensa ao contraditório. Preliminares rejeitadas. ação de alimentos. Observância ao binômio necessidade/possibilidade. redução do quantum. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou os alimentos em 25% dos rendimentos do alimentante.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) Cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório; (ii) Observância do binômio necessidade/possibilidade na fixação dos alimentos; (iii) Possibilidade de afastamento ou redução do valor da verba alimentar estipulada.
III. Razões de decidir
3. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes ou ao princípio da economia. Se o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, e desnecessária a produção outras provas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e de violação ao devido processo legal rejeitada.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
5. A necessidade da criança compõe a equação que define a obrigação alimentar. Se a criança passou a estudar em escola pública, a despesa com pagamento da escola particular necessariamente deve ser excluída da planilha.
6. É adequada a redução da obrigação alimentar para 18,5%, percentual que cobre aproximadamente 67% dos alimentos e leva em consideração a redução da necessidade da criança. O remanescente, 33%, deve ser fornecido pela genitora.
IV. Dispositivo
6. Apelo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711822-85.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 3/7/2025; TJDFT, APC 0701569-93.2023.8.07.0009, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 2/10/2025.